Tribunal: TJSP
Processo: 2020517-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020517-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXSANDRO RODRIGO CARNEIRO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2020517-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45708
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 45708
APEL.No : 2020517-94.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ALEXSANDRO RODRIGO CARNEIRO
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ausência
de
recolhimento do preparo - Intimação da agravante para
depósito do valor preparo em dobro, nos termos do art.
1.007 do Código de Processo Civil - Inércia do recorrente
que implica na deserção do recurso - Recurso não
conhecido.*

Trata-se de agravo de instrumento contra
r. decisão que deferiu a penhora de 50% do imóvel.
Não se conformando com os termos da r.
decisão, o agravante afirma que o imóvel penhorado é bem
de família, e por isso impenhorável. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
A instituição financeira agravada ajuizou
ação de execução em face do agravante.
Foi realizada a penhora de um imóvel da
propriedade do executado, e contra essa decisão se
insurgiu o ora agravante.
O recurso não pode ser conhecido, vez que
manifestamente deserto.
O artigo 1.007 do Código de Processo
Civil, antigo art. 511 do Código de Processo Civil, é
claro ao estabelecer que as custas de preparo devem ser
recolhidas no momento da interposição do recurso, sob
pena de deserção.
No mesmo sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2020517-94.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45708
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
MATERIAL
-
Indeferimento
da
inicial
Assistência
judiciária gratuita não concedida - Custas não recolhidas
- Agravo improvido - Apelação julgada deserta por falta
de preparo - Agravo não conhecido - Matéria
preclusa
-
Reconhecimento
da
deserção
por
decisão
transitada em julgado, que impede o conhecimento do apelo
- Não conhecimento. (Apelação Cível n. 142.130-4/4 - São
Paulo - 4a Câmara de Direito Privado - Relator: Carlos
Stroppa - 20.11.03 V.U.)
Ademais, 'faltante um dos pressupostos
formais
da
regularidade
recursal,
a
consequência
inexorável é o não conhecimento do recurso' (cf. José
Carlos Teixeira Giorgis, “Notas sobre o Agravo”, in RT
734/129;
Vicente
Grecco
Filho,
“Comentários
ao
Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória”, Ed.
Saraiva, p.31; Cândido Rangel Dinamarco, “A Reforma do
Código de Processo Civil”, Ed. Malheiros, 3a ed., 1996,
p.189).
O agravante foi instado a providenciar o
recolhimento das custas, uma vez que não foi deferida a
gratuidade de justiça, e em face de não ter sido juntada
a guia de preparo no momento da interposição do agravo.
Porém, o agravante ficou inerte e não
recolheu as custas de preparo, conforme disposto no
paragrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil,
configurando a deserção do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso,
posto que deserto.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator